Tribunal: TJBA
Processo: 8072379-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8072379-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: M. A. D. Q. F.

Advogado(s)
:
LARAMI SILVA MAGALHAES, MICHEL MENDONCA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o recurso instrumental foi manejado contra despacho de mero expediente, proferido no curso do cumprimento de sentença, que apenas impulsionou o feito, sem conteúdo decisório. O Agravante sustentava que o ato judicial impugnado teria potencial lesivo, pleiteando a relativização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, à luz do Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se despacho judicial que apenas dá início ao cumprimento de sentença possui carga decisória apta a autorizar a interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é possível relativizar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC na ausência de demonstração de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O despacho impugnado pelo agravante não possui conteúdo decisório, pois apenas impulsiona o processo para a fase de cumprimento de sentença, sem impor qualquer gravame imediato à parte, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

4.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo despacho que determina o início do cumprimento de sentença sem conteúdo decisório.

5.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), admite a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A intimação da parte executada para pagamento do débito segue o procedimento previsto no art. 523 do CPC, permitindo a apresentação de impugnação, instrumento processual adequado para discutir o mérito da cobrança, inclusive em casos de elevado valor.

7.

A interposição do agravo de instrumento contra despacho desprovido de carga decisória constitui uso inadequado da via recursal, violando o devido processo legal e ensejando supressão de instância, ao apresentar argumentos que não foram deduzidos perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Despacho judicial que apenas impulsiona o cumprimento de sentença, sem conteúdo decisório, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

2.

A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência efetiva, não configurada pela mera instauração do cumprimento de sentença.

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para contestar valores ou fundamentos da execução, sendo inadequado o uso de agravo de instrumento para tal fim.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.015, 513, § 2º, I, 523 e 525, § 1º; art. 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.08.2018 (Tema 988); TJ-SP, AI 2065730-89.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 02.06.2021; TJ-RS, AI 5167878-83.2022.8.21.7000, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo Interno n.º
8072379-45.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e como Agravado
M. A. D. Q. F
, representado por seus genitores
RODRIGO SANTOS FARIA
e
QUELLE SANTOS DE QUEIROZ.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

o Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA